Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Astreintes por descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença. Cumprimento parcial/inadequado. Manutenção da multa. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que aplicou multa cominatória de R$ 5.000,00 pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença — apresentação de planilha com a evolução detalhada do débito de cartão de crédito consignado, com limitação a 84 parcelas (5% da margem consignável) e discriminação de itens contratuais e encargos.
2. O agravante sustenta ter cumprido a determinação mediante juntada de faturas e telas sistêmicas e requer a sustação da multa, com pedido de efeito suspensivo. O relator indeferiu o efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a saber se a juntada de faturas genéricas e telas de parcelamento atende, ou não, à ordem judicial de apresentar planilha de evolução do débito nos exatos termos definidos na sentença, de modo a afastar a incidência das astreintes. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deve ser mantida a decisão que determinou a apresentação de planilha detalhada contendo a evolução completa do débito, com indicação do saque inicial, descontos mensais (5% da margem consignável), saques suplementares e compras, pagamentos parciais, seguros e cláusulas de previsão, tributos, tarifas, estornos, encargos moratórios e demais lançamentos. A mera juntada de faturas e telas de parcelamento não satisfaz a ordem judicial específica.
5. O cumprimento parcial ou inadequado da obrigação de fazer equivale a descumprimento, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC.
6. A multa cominatória fixada (R$ 5.000,00) é proporcional e adequada ao fim coercitivo, considerada a capacidade econômica da instituição financeira, a reiteração do não atendimento e a relevância das informações para a correta liquidação do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento parcial ou inadequado de obrigação de fazer não afasta a incidência das astreintes, por se equiparar ao descumprimento (art. 536, § 1o, CPC).
8.Mantém-se a multa cominatória quando a parte não apresenta planilha de evolução do débito nos exatos termos definidos na sentença, não bastando a juntada de faturas ou telas sistêmicas.
Dispositivos relevantes citados: art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil.